Tribunal: TJMT
Processo: 1040881-79.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040881-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO GUILHERME COSTA - CPF: 036.300.391-62 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040881-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Ltda

Recorrido(s):

Ricardo Guilherme Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O pedido de efeito suspensivo deve ser negado, pois a recorrente não comprovou a fraude alegada nem justificou adequadamente o bloqueio dos valores. Suas alegações sobre movimentação para atender a normas do Banco Central carecem de provas, e a retenção dos recursos viola princípios da boa-fé e transparência do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No caso concreto, a conta do autor está bloqueada desde 21/09/2023, de modo abrupto e, desde então, ele não teve mais acesso a informações da conta, muito menos ao saldo depositado. Inclusive formalizou reclamações no aplicativo de conversas com o banco, no Procon e ainda no Banco Central, sem ter conseguido qualquer resposta.

4. Além disso, apesar da recorrente justificar o bloqueio, em razão de questões de segurança e que existem transações com suspeitas de fraude, não foram apresentados documentos que comprovassem a ocorrência dessas irregularidades, ônus que não se desincumbiu.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“O Autor justifica que este valor era referente a sua rescisão de contrato da empresa que trabalhou por 10 (dez) anos. Ao analisar a CTPS do Autor, observo que realmente laborou na empresa C. P DE ANDRADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pelo período de 01/10/2013 a 11/07/2023, demonstrando assim, indícios que justificam a existência do saldo de alta monta na sua conta. O Réu, por seu turno, além de não ter impugnado especificamente estes argumentos do Autor, não apresentou nenhum documento que demonstrasse que o saldo do Autor na conta era menor. Registra-se que era ônus da Ré demonstrar a quantia existente na conta bancária do Autor, considerando que este não tinha mais acesso a sua conta, diante do bloqueio realizado pela Ré. Assim, seja pela inversão do ônus da prova, seja pelo fato de ser ônus do Réu apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor, caberia a Ré demonstrar o valor que existia na conta do Autor, o que não foi realizado por ela. Neste contexto, forçoso reconhecer a alegação do Autor de que existia o valor de R$ 12.000,0 na sua conta na ocasião do bloqueio. Desta forma o modo com que o Réu agiu, demonstrou total violação aos direitos basilares da parte autora, previstos no artigo 6º, III, IV, V e VI do Código de Defesa do Consumidor, pois, reteve indevidamente o saldo que havia na conta do Autor, aplicando método desleal ao consumidor, causando-lhe demasia onerosidade e, também, danos morais com a confusão instaurada em sua vida financeira pelo abrupto bloqueio da quantia monetária que existia na conta. Assim, o contexto probatório formado neste processo não nos permite legitimar o bloqueio, pois o Réu não logrou êxito em comprovar as suas razões ou o atendimento digno e transparente ao consumidor.”

6.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (o recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO POR: 1. RECONHECER a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, para DEFERIR a inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por dano material condenando a Ré a restituir a parte Autora, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), orrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora desde o efetivo prejuízo (21/09/2023 – data de bloqueio da conta). 3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, e por CONDENAR a Ré ao pagamento no valor que OPINO arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024